Tribunal: TJDFT
Processo: 0706357-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0706357-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FLAVIO MESSINA ALVIM D E S P A C H O Esclareça o agravante o pedido de para que "seja reformada a r. decisão agravada, no sentido de revogar a liminar concedida", mormente quando o processo já foi sentenciado, transitado em julgado e sequer há pedido de cumprimento de sentença. Prazo: 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, de março de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora